Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007234-04.2021
AGRAVANTE: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
AGRAVADOS: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA –
ME E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SOBRESTOU O PROCESSAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS NOS AUTOS – DECISUM DA CORTE REVISORA PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO No 1016580-13.2020 QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1041085-13.2018.8.11.0041, movida em face de IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. e outros, determinou a suspensão do processamento até que sejam julgados os 03 (três) agravos de instrumento interpostos nos autos.
Em breve síntese, a recorrente aduz que “ingressou com Ação de Execução contra os Agravados, sendo que, quanto a decisão do juízo singular, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no. 1016580-13.2020.8.11.0000, após análise dos Termos do Agravo Interno – no. 1016580-13.2020, no uso do Exercício do Juízo de Retratação, para melhor adequação de precedente já existentes na 3a Câmara de Direito Privado “REVOGOU” em parte sua decisão constante no Id: 54956962, vindo a suspender os efeitos da decisão “a quo” relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados”.
Forte nestes argumentos, em resumo, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinando o prosseguimento do feito, com o cumprimento da tutela cautelar de arresto em face da executada, “oficiando a Unimed Cuiabá – CNPJ 03.533.726/0001-88, no seu endereço, sito à Rua Barão de Melgaço, no 2713 – Centro Sul – CEP: 78.020-800 – Cuiabá - MT, para proceder com o depósito judicial de 30% (trinta por cento) sobre a produção mensal, nos presentes autos, até o limite da presente Execução”.
No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Como bem relatado, após análise do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento no. 1016580-13.2020, de minha relatoria, exerci Juízo de Retratação para melhor adequação de precedente já existentes na 3a Câmara de Direito Privado e revoguei, em parte, a decisão constante no Id 54956962, a fim de suspender os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
Vejamos o trecho do mencionado decisum:
“Trata-se de agravo interno interposto por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos do decisum a quo, proferido nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041.
Nas razões do recurso, de Id. 57634487, defende o desacerto da decisão agravada porquanto “não há respaldo legal, no seu todo, do deferimento da liminar ora concedida, visto que resta inequívoco flagrante de “conflito de decisão”, com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 1014384-07.2019.8.11.000. [...]
Sob tais fundamentos, em resumo, busca a retratação da decisão agravada para afastar o risco de decisões conflitantes, especificamente quanto a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado. [...]
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco na suspensividade total deferida na liminar do agravo de instrumento, outrora analisada.
Da leitura da decisão a quo, nota-se que realmente foram analisadas duas situações distintas, sendo uma por reconhecer a sucessão empresarial e outra no sentido da antecipação da tutela formulada pela parte exequente, quanto o arresto cautelar, para satisfação de seu crédito.
E neste particular, em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara se posicionou no sentido de que “a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC”.
Portanto, sendo a matéria atinente a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c Câmara em oportunidade pretérita, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, sem tecer maiores considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para melhor adequação de precedente e, por conseguinte, REVOGO, em parte, a decisão de Id. 54956962, e suspendo os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.” (contém grifos no original).
Portanto, nota-se que não foi concedido efeito suspensivo quanto à parte da decisão a quo (pág. 06 do Id. 35179840) que autorizava o arresto cautelar para indisponibilidade das cotas sociais, até o limite da execução.
Ad cautelam, hei por bem modificar os efeitos da decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a retomada do processamento do feito na origem.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR